Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717058-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, BARBARA DE LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS AGRAVADO: BRASFRIGO S/A, JOSE ROBERTO GOIS BARRETO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS e outras (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706396-60.2022.8.07.0017, proposto em desfavor por BRASFIGO S/A e JOSÉ ROBERTO GOÍS BARRETO, em que o Juízo Singular indeferiu o pedido de condenação da executada por litigância de má-fé e determinou a suspensão do cumprimento provisório de sentença. Em sede de contrarrazões, a parte agravada suscita a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, tanto em relação ao pedido de prosseguimento da execução (ausência de conteúdo decisório da decisão agravada) quanto em relação ao pedido de pagamento das parcelas vincendas da pensão mensal, pois estaria configurado a inovação recursal e seria incompatível com o pedido no processo de origem. A princípio, verifica-se na inicial de cumprimento provisório de sentença que o valor atualizado da condenação apresentada teve como fundamento (ID 136596395): “pagar pensão mensal, acrescido de 13o salário anual, à 1a autora, no valor correspondente a 80% de 9,47 salários-mínimos vigentes, desde 10/10/2011 até 10/08/2031, ou até a data da sua morte, o que ocorrer primeiro. Os valores do pensionamento vencidos e não pagos desde o evento danoso devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada mês devido (Súmula no 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula no 54 do STJ e art. 398 do CC)” Logo, em tese, não foram considerados no cálculo apresentado as “prestações vincendas da pensão mensal”. (ID 46389886 - Pág. 13) Dessa forma, razoável a intimação da parte agravante para que se manifeste a respeito da preliminar de não conhecimento parcial de seu recurso suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator